Tribunal: CARF
Processo: 19515.720119/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720119/2012-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.945 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENFIL SA CONTROLE AMBIENTAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA/ASSESSORIA.
ELABORAÇÃO
DE
PROJETOS TÉCNICOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. COFINS.
Os Serviços de Consultorias, Assessorias, Projetos de Engenharia, são gastos
realizados anteriormente ao processo de produção, não caracterizando insumos e,
portanto, não dá direito a crédito das contribuições, conforme Parecer Normativo
RFB no 5, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock
Freire, que não conheciam. No mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720119/2012-72
Fl. 9277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

para restabelecer a glosa sobre o item “Consultoria/Assessoria/Consultoria e
Projetos/Consultoria Técnica/Pessoa Física/Cálculos/Projetos/Elaboração de Projetos/Estudos de
Projeto”. Vencidos os conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão
n° 3401-004.482, de 19 de abril de 2018, fls. 9.218 a 9.2311, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 9278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

Não se configura cerceamento do direito de defesa quando a infração está
claramente descrita no instrumento de lançamento e o contribuinte foi
devidamente cientificado, sendo-lhe oportunizado todos os meios recursais
ordinários, possibilitando a regular instauração do contraditório.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, inserto no art. 3o, I, “b”, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos conceitos de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, próprios da
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, tal como detalhado no
PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de custo de produção e
despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99 (Decreto
no 3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes e necessários à atividade
da empresa, adquiridos e empregados diretamente na área de produção, desde
que sofram a incidência das contribuições não cumulativas na etapa
imediatamente anterior da cadeia produtiva.
VENDAS A EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO RECAP. SUSPENSÃO.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE
A venda com suspensão da contribuição não cumulativa a pessoas jurídicas
beneficiárias do RECAP (Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras) exige que o adquirente seja previamente habilitado no
regime e preencha os demais requisitos legais, dentre eles a prestação da
declaração a que menciona o art. 13, § 1o, I da IN SRF 605/2005, que
operacionaliza o referido regime suspensivo.
VENDA. SUSPENSÃO. REQUISITOS. DOCUMENTOS FISCAIS.
A ausência da averbação, na nota fiscal de venda, da expressão “Venda efetuada
com suspensão da exigência do PIS e da COFINS”, como exige o art. 14, § 7o da
Lei no 11.196/2005, que, dentre outras providências, institui o RECAP (Regime
Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras),
descaracteriza a suspensão dos tributos a que alude.
Fl. 9279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

Recurso voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário apresentado, da seguinte forma:
(a) para excluir do lançamento os valores correspondentes às notas fiscais de
saída, do estabelecimento matriz, nos 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 45,
46, 47, 56 (cliente SMS Demag Ltda.), e filial RJ, nos 001 e 002 (cliente
ThyssenKrupp S/A Componentes Siderúrgicos – CSA); e
(b) para admitir direito de crédito em relação às rubricas
“Consultoria/Assessoria/Consultoria e Projetos/Consultoria Técnica/Pessoa
Física/Cálculos/Projetos/Elaboração de Projetos/Estudos de Projeto”, desde que
pagos a pessoa jurídica, “Inspeção/Mão de Obra/Controle de Qualidade/Serviços de Topografia/Análise de Água/Testes e
Análises/Gerenciamento de Projetos/Serviços de Medição/Revisão”, “Materiais
(aço inoxidável)/Material Isolante” e “Serviços de Informática/Processamento
de Dados/Reparação de Computadores/Serviços de Digitação Manutenção de
Computadores”.

Intimada a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação
da legislação tributária referente ao conceito de insumo para fins de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas.

Nos termos do despacho de fls. 9253 a 9258, foi dado seguimento ao Recurso
Especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A Contribuinte foi intimada, e não apresentou contrarrazões ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.

É o Relatório em síntese.

Voto Vencido
Fl. 9280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 9253 a 9258.

Mérito
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Fazenda é com relação ao
conceito de insumo para fins de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
Fl. 9281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
Fl. 9282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
Fl. 9283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
Fl. 9284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Fl. 9285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Fl. 9286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado no recurso especial.

Foram admitidos direito de crédito em relação às seguintes rubricas:

1- “Consultoria/Assessoria/Consultoria e Projetos/Consultoria Técnica/Pessoa
Física/Cálculos/Projetos/Elaboração de Projetos/Estudos de Projeto”, desde que
pagos a pessoa jurídica- Serviços de engenharia para a produção dos sistemas de
tratamento de ar e água – Conferem direito de crédito, por serem diretamente
utilizados na produção e instalação dos equipamentos fornecidos, desde que
pagos a pessoa jurídica;

2-“Inspeção/Mão de Obra/Controle de Qualidade/Serviços de Topografia/Análise
de
Água/Testes
e
Análises/Gerenciamento
de
Projetos/Serviços
de
Medição/Revisão” – Supervisão das obras de construção civil, topografia,
medições, inspeções e testes de funcionamento do equipamento realizados antes
da sua entrada em funcionamento – Conferem direito de crédito, por serem
empregados na fase de construção/montagem do equipamento, quando ainda se
verifica “produção”, desde que pagos a pessoa jurídica;

3-“Materiais (aço inoxidável)/Material Isolante” – Instalação dos dutos externos
dos sistemas de água e ar – Confere direito de crédito, por ser utilizado na
produção/fabricação dos equipamentos;

4-“Serviços
de
Informática/Processamento
de
Dados/Reparação
de
Computadores/Serviços de Digitação Manutenção de Computadores” –
Desenvolvimento de softwares utilizados nos sistemas de ar e água, que são
automatizados e necessitam de leitores computadorizados de concentrações de
Fl. 9287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

poluição e manutenção dos computadores desses sistemas – Confere direito de
crédito, por ser utilizado na produção e manutenção dos equipamentos, desde que
pagos a pessoa jurídica;

A atividade da Contribuinte consiste em fabricar sistemas de tratamento de água e
ar de grande porte, sob medida e de acordo com as instalações do cliente, constituindo sistemas
únicos, o que demanda serviços de engenharia específicos para sua instalação, inclusive obras de
construção civil que, mesmo não sendo por ele realizadas, são construídas sob sua supervisão.

Diante disto, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, entendo todos o itens acima são essenciais a
atividade da Contribuinte, conforme decidido no Acórdão Recorrido.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, em específico, quanto aos
seguintes
Serviços:
“Consultoria/Assessoria/Consultoria
e
Projetos/Consultoria
Técnica/Pessoa Física/Cálculos/Projetos/Elaboração de Projetos/Estudos de Projeto, desde
que pagos a pessoa jurídica - Serviços de engenharia para a produção dos sistemas de
tratamento de ar e água”, como passo a explicar.
Fl. 9288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

Entendo que, na análise do conceito de insumo para fins de reconhecimento de
créditos da COFINS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos da empresa. Contudo, há
que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida pela Contribuinte visando conceituar o
insumo para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para
aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço. ” (fls. 75, e 79 a 81 da íntegra do Acórdão)
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
No Acórdão recorrido restou assentado que, segundo o Contribuinte, sua atividade
consiste em fabricar sistemas de tratamento de água e ar de grande porte, sob medida e de acordo
com as instalações do cliente, constituindo sistemas únicos, o que demanda serviços de
engenharia específicos para sua instalação, inclusive obras de construção civil que, mesmo não
sendo por ele realizadas, são construídas sob sua supervisão.
No entanto, tais Serviços: de Consultorias, Assessorias, Projetos de engenharia,
são gastos realizados anteriormente ao processo produtivo, não caracterizando insumos e,
portanto, não dá direito a crédito das contribuições, conforme Parecer Normativo RFB no 5, de
2018. Confira-se:
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de
créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que adotaram a
tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou com a
prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades.
(...).
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam
Fl. 9289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720119/2012-72

aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc., da pessoa jurídica.
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional para restabelecer a glosa referentes aos serviços
analisados neste tópico.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 9290
DF CARF MF
Documento nato-digital